Tribunal: TJBA
Processo: 8118581-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118581-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: JOYCE LEITE SCHRAMM Advogado(s):ANA PAULA CAMPOS SA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por consumidora em face de instituição bancária, com pedido de gratuidade da justiça, inversão do ônus da prova, indenização por danos materiais em dobro e compensação por danos morais. A autora relata que, em 22/08/2023, ocorreram três transferências via PIX, totalizando R$ 1.234,71, sem sua autorização. Diante da negativa administrativa de ressarcimento, pleiteou judicialmente reparação. Sentença de parcial procedência condenou o réu à restituição simples do valor subtraído e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Apelação interposta pela instituição financeira sustentando ausência de falha na prestação do serviço, alegando culpa exclusiva da consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por transferências não reconhecidas via PIX; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais passíveis de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme arts. 2º, 3º e 14 do CDC. 4. A fraude ocorrida mediante transações PIX não reconhecidas configura vício do serviço, caracterizado pela inadequação da segurança oferecida em relação à legítima expectativa do consumidor. 5. A responsabilidade do fornecedor independe de culpa, bastando a existência do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, conforme entendimento consolidado no STJ e na doutrina consumerista. 6. A alegação de culpa exclusiva do consumidor não restou comprovada pela instituição bancária, a quem incumbia demonstrar a existência de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, do CDC. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que fraudes bancárias se inserem no risco da atividade econômica, configurando fortuito interno, não excludente da responsabilidade (Súmula 479 do STJ). 8. Constatada a falha na prestação do serviço e os prejuízos dela decorrentes, é devida a restituição integral dos valores indevidamente transferidos, de forma simples, com correção monetária e juros legais. 9. Caracterizado o dano moral em virtude do impacto financeiro direto na subsistência da autora, da negativa administrativa infundada e do abalo emocional experimentado, justifica-se a fixação da indenização em R$ 5.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 10. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira por falha na prestação do serviço decorrente de fraude bancária via PIX, configurando vício do serviço. 2. A alegação de uso de senha pessoal e de dispositivo autorizado não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição quando não comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 3. A ocorrência de fraude bancária configura fortuito interno, inerente à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira. 4. A restituição dos valores subtraídos deve ocorrer de forma simples e integral, com atualização monetária e juros legais. 5. O dano moral é configurado quando a falha no serviço bancário afeta a dignidade do consumidor, causando-lhe abalo emocional, especialmente diante da vulnerabilidade econômica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 12, §3º, 14, §3º e 20; CC, arts. 186, 927, 405 e 406; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.05.2023; TJ-BA, Apelação 8078530-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.08.2022; TJ-BA, Apelação 8009045-43.2022.8.05.0150, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07